Tribunal: TJDFT
Processo: 0705968-80.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA E DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL. CODHAB. COMPETÊNCIA. DOAÇÃO DE IMÓVEL. PESSOA FALECIDA. NULIDADE. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE LOTE. AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO NO PROGRAMA. INVIABILIDADE. Apurado que o Distrito Federal firmou escritura particular de doação de imóvel para beneficiário do programa de habitação já falecido, deve ser declarada a nulidade do negócio jurídico, nos termos dos artigos 104 e 166, do Código Civil. A contemplação nos programas habitacionais executados pela CODHAB pressupõe a habilitação prévia e o preenchimento dos requisitos impostos pela legislação aplicável, não cabendo ao Poder Judiciário obrigar a empresa pública a promover doação de imóvel sem atendimento aos pressupostos legais, sob pena de violação aos princípios da legalidade, da separação entre os poderes e da isonomia.